Tribunal: TJMT
Processo: 1006354-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006354-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Reconhecimento / Dissolução, Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), EGUINALDO MOREIRA SANTOS - CPF: 019.187.641-07 (AGRAVANTE), GIELMA FERREIRA MARQUES - CPF: 019.187.601-10 (AGRAVADO), VARA ÚNICA DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - EX-COMPANHEIRA - UNIÃO ESTÁVEL DISSOLVIDA - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA - NECESSIDADE E POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens e alimentos, fixou alimentos provisórios em favor da ex-companheira do agravante, no valor correspondente a 30% do salário mínimo. A agravada demonstrou situação de vulnerabilidade decorrente de desemprego, problemas de saúde e ausência de renda própria, além de alegar dedicação exclusiva às atividades domésticas durante os 26 anos de união.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se é devida a fixação de alimentos provisórios à ex-companheira após o término da união estável, diante da alegada necessidade da alimentanda e da ausência de prova da impossibilidade de pagamento por parte do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 1.694 do Código Civil ampara a fixação de alimentos entre companheiros mesmo após a dissolução da união estável, desde que demonstrada a necessidade de quem pleiteia e a possibilidade de quem deve prover.

4 - A concessão de alimentos provisórios tem caráter excepcional e transitório, com o objetivo de garantir o sustento mínimo da ex-companheira até que se adapte à nova realidade de autonomia financeira.

5 - A agravada demonstrou, por documentos médicos e alegações verossímeis, situação de vulnerabilidade econômica, decorrente de desemprego, problemas de saúde e dedicação integral às tarefas do lar durante o relacionamento, revelando dependência presumida.

6 - O agravante não apresentou prova idônea que demonstre sua impossibilidade de arcar com os alimentos fixados, ônus que lhe competia.

7 - Alegações genéricas quanto à conduta pessoal da agravada, como o consumo de bebidas alcoólicas em redes sociais, não infirmam, por si sós, o estado de necessidade reconhecido judicialmente, notadamente por não estarem acompanhadas de prova técnica ou submetidas ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - É cabível a fixação de alimentos provisórios em favor de ex-companheira após o término da união estável, quando comprovada sua situação de vulnerabilidade e dependência econômica.

2 - A ausência de prova da impossibilidade do alimentante em arcar com a obrigação impede a redução ou revogação dos alimentos provisórios.

3 - Alegações genéricas sobre a conduta pessoal da alimentanda, desacompanhadas de prova técnica ou contraditório, não afastam a presunção de necessidade quando esta se encontra fundada em elementos documentais idôneos.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento proposto por
EGUINALDO MOREIRA SANTOS
contra decisão interlocutória proferida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens e fixação de alimentos, no 1001375-37.2024.8.11.0053, da Vara única de Santo Antônio do Leverger-MT, movido por GIELMA FERREIRA MARQUES, ficou alimentos provisórios no valor de 30% sobre o salário-mínimo nacional vigente em favor da agravada.

Em suma, o agravante argumenta em seu recurso que a decisão foi agravada ajuizou ação requerendo o reconhecimento e dissolução de união estável de 26 anos, alegando dependência econômica, problemas de saúde e desemprego.

No entanto, a agravada não apresentou provas robustas que comprovem sua alegada incapacidade laboral e hipossuficiência.

Aponta que há provas de que a agravada consome bebidas alcoólicas, o que agrava sua condição de saúde e coloca em dúvida a seriedade das alegações médicas apresentadas.

Afirma que não possui capacidade de arcar com os alimentos provisórios sem comprometer os seus compromissos financeiros.

Com tais considerações, requereu o deferimento de tutela recursal para suspensão da decisão até que se apure adequadamente a renda do agravante, e a necessidade da agravada.

No mérito, requereu o reconhecimento da ausência de prova da hipossuficiência da agravada e a desproporcionalidade da obrigação imposta.

Recebido os autos, a relatora indeferiu a liminar vindicada (id. 273418896).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 277779880).

Procuradoria de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 279002873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Cinge-se a controvérsia à análise da necessidade e da proporcionalidade na fixação de alimentos provisórios em favor da ex-companheira do agravante.

A decisão agravada encontra sólido amparo no art. 1.694 do Código Civil, que consagra o dever de prestação de alimentos entre companheiros, ainda que dissolvida a união estável, desde que demonstrada a necessidade de quem pleiteia e a possibilidade de quem deve prover.

A fixação dos alimentos em caráter de transitoriedade tem o fito de permitir que a ex-cônjuge se afaste da condição de dependente do requerido, adaptando-se à sua nova realidade de autonomia financeira.

Nos autos da origem, a agravada logrou demonstrar sua condição de vulnerabilidade, decorrente de desemprego, problemas de saúde e ausência de renda própria, o que, aliado à convivência de longa data com o agravante (26 anos), revela situação de dependência econômica presumida, sobretudo diante da alegação de que se dedicava exclusivamente às atividades domésticas durante a união.

Nesse aspecto, diante do usufruto dos bens comuns pelo agravante, bem como da dificuldade da agravada em se inserir no mercado de trabalho, entendo que ficou caracterizada a situação excepcional e transitória para justificar a concessão de alimentos provisórios.

Por outro lado, o agravante não trouxe aos autos qualquer documento apto a demonstrar que não possa pagar a obrigação que lhe foi imposta.

“AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DA EX-COMPANHEIRA – MINORAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está lastreada no dever de mútua assistência, nos termos do art. 1.566, III, do C. Civil, persistindo após a separação quando comprovada a dependência econômica de uma parte em relação a outra. Deve permanecer o valor arbitrado pelo juiz até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o cônjuge varão traz à baila não são subsistentes à minoração da verba alimentar pretendida.”
(TJ-MT RAI 1016087-02.2021.811.0000, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, JULGADO EM 02/02/2022)

Por fim, as alegações do agravante quanto à existência de vídeos nas redes sociais da agravada, supostamente ingerindo bebidas alcoólicas, não possuem o condão de infirmar, por si sós, o estado de necessidade reconhecido judicialmente com base em documentos médicos e na plausibilidade do direito.

Tais argumentos, destituídos de prova técnica ou contraditório regular, são insuficientes para revogar a tutela de urgência deferida.

Assim, necessária a preservação da medida alimentar até o deslinde da controvérsia no juízo de origem.

Diante do exposto, em consonância com parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão interlocutória que fixou os alimentos provisórios em 30% do salário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025